Tribunal: TJSP
Processo: 1000333-11.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191521
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000333-11.2019.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante ILSON
SECHI, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000333-11.2019.8.26.0505 -Voto no
2
Apelação no: 1000333-11.2019.8.26.0505.
Apelantes: Ilson Sechi.
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Ação: Busca e Apreensão.
Comarca: Ribeirão Pires 1a Vara.
Juiz prolator: Walter de Oliveira Junior.
Voto no 27.495
Justiça gratuita. Benefício que pode ser concedido, em
regra, mediante simples declaração de pobreza, nos
termos do artigo 99, § 3o, do CPC/15. Ausência de
fundamentos para afastar a presunção decorrente da
declaração firmada pelo postulante. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão
ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A em face de Ilson Sechi que a respeitável sentença de
fls. 102/106 de relatório adotado, julgou procedente para
declarar consolidada a propriedade e posse plena do bem
descrito na inicial ao credor fiduciário. Ainda, indeferiu o
pedido de justiça gratuita formulado em contestação.
Inconformado, recorre o réu pugnando,
em suma, pela concessão do benefício, vez que não possui
condições de arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000333-11.2019.8.26.0505 -Voto no
3
O
recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Com efeito, nos termos do artigo 99, §3o,
do CPC, o benefício da justiça gratuita pode ser deferido,
em regra, à vista de simples declaração de pobreza.
É certo que se trata de presunção
relativa, a qual pode ser desfeita pela parte adversa, nos
termos do artigo 100, da referida lei, ou ainda pelo próprio
magistrado, caso já se encontre provada a capacidade
financeira da requerente. Outrossim, na hipótese de dúvida
fundada sobre tal capacidade, pode o juiz condicionar a
concessão
do
benefício
à
juntada
de
documentos
comprobatórios, conforme o art. 99, § 2o, do Novo CPC.
Ocorre que, respeitado o entendimento
do douto magistrado de primeiro grau, não se encontra
verificado nos autos a existência de recursos bastantes para
elidir a referida presunção (fls. 67/101).
Cumpre ainda frisar a jurisprudência
dominante do Colendo Supremo Tribunal Federal sobre a
questão:
"A
garantia
do
art.
5o,
LXXIV
-
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos - não revogou a de assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000333-11.2019.8.26.0505 -Voto no
4
judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados,
certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita
pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica
não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou
de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se,
ademais, dentro do espírito da Constituição, que deseja
facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)”
(RE 205.746-1 - RS - 2a Turma - J. 26.11.1996 - Rel. Min.
Carlos Veloso - in RT 740/233).
Diante disso, de rigor deferir ao réu os
benefícios da justiça gratuita, anotando-se que poderá a
parte contrária, com fulcro no art. 100, do CPC/15, requerer
a revogação dos benefícios da assistência judiciária a
qualquer momento, desde que comprove a inexistência ou o
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER CESAR INCONTRI EXNER
Relator